Tribunal: STF
Processo: ARE 1601431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA: TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CUSTEIO LIMITADO À FIXAÇÃO DE TABELA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu:
“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DA TABELA ANS PARA CUSTEIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
    1. Apelação interposta por Creuza Sales da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando que o Estado de Rondônia realizasse procedimento cirúrgico na autora no prazo de 180 dias, seja na rede pública, seja na rede privada, observados os valores da Tabela ANS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de 180 dias para a realização do procedimento cirúrgico deve ser reduzido; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Tabela ANS para custeio do procedimento realizado na rede privada; e (iii) determinar a correta fixação da verba sucumbencial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1.O direito à saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado a obrigação de fornecer tratamento adequado e tempestivo, sendo irrazoável que a parte aguarde por mais de 180 dias para a realização de procedimento necessário ao seu bem-estar. 
2.O critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033, que determina a utilização da Tabela ANS para ressarcimento de serviços prestados por unidade privada em cumprimento de decisão judicial, deve ser aplicado ao caso. 
3.A parte autora obteve provimento da maior parte de seus pedidos, caracterizando sucumbência mínima, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser integralmente pagos pela parte adversa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso parcialmente provido, para reduzir o prazo para cumprimento da obrigação, bem como, direcionar o credor da verba de sucumbência. 
Tese de julgamento: 
1.A demora superior a 180 dias na realização de procedimento cirúrgico pelo SUS caracteriza violação ao direito fundamental à saúde, justificando a redução do prazo para cumprimento da obrigação. 
2.O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, por determinação judicial, deve observar os critérios da Tabela ANS, conforme fixado pelo STF no Tema 1.033.
3.Havendo sucumbência mínima da parte autora, a verba honorária deve ser integralmente suportada pela parte adversa” (fls. 10-11, e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.

4. A agravante sustenta “trata[r]-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Rondônia a viabilizar o procedimento de cistoscopia, diante da inércia da rede pública e do risco iminente de agravamento do quadro clínico” (fl. 3, e-doc. 24). 

Informa que, “em acórdão, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o prazo fixado para o fornecimento da cirurgia, mantendo, entretanto, a condicionante relativa aos valores da tabela da ANS” (fl. 4, e-doc. 24).

Afirma que “o caso concreto diverge substancialmente do paradigma estabelecido no Tema 1.033. Enquanto aquele trata de ressarcimento a hospital privado que prestou serviços voluntariamente, aqui se discute a obrigação direta do Estado em fornecer tratamento médico urgente a cidadão hipossuficiente, diante de sua omissão concretizada” (fl. 4, e-doc. 24). 

Assevera que “a pretensão veiculada não exige simples reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos já apreciados pelo Tribunal” e que “a discussão é eminentemente de direito constitucional: saber se a imposição de limites financeiros (Tabela ANS/SUS) ao custeio de um tratamento médico imposto ao Estado, que se omitiu em fornecê-lo em tempo hábil, viola diretamente o núcleo essencial dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 5º e 196 da CF)” (fl. 5, e-doc. 24).

Conclui que “a matéria possui repercussão geral reconhecida no Tema 1.033, mas a decisão agravada aplicou indevidamente a tese fixada pelo STF ao caso concreto, sem observar os limites da repercussão geral e sem analisar as condições fáticas e jurídicas que fundamentaram o julgamento paradigma” (fl. 5, e-doc. 24). 

Pede seja “a) o conhecimento do recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; b ) no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condicionante de custeio limitado ao valor estabelecido na Tabela ANS/SUS, restabelecendo-se a integralidade do direito fundamental à saúde” (fl. 6, e-doc. 24). 

No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 196 e o § 1º do art. 199 da Constituição da República.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Eis a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’” (DJe 4.2.2022).

Ao reconhecer que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, por determinação judicial, deve observar os critérios da Tabela ANS, conforme fixado pelo STF no Tema 1.033” (fl. 11, e-doc. 14), a decisão do Tribunal de origem não destoou do que decidido no Tema 1.033 da repercussão geral, tendo em vista que o ressarcimento de serviços de saúde, caso seja prestado por unidade privada quando impossibilitado o cumprimento da determinação judicial de fornecimento de procedimento cirúrgico pelo ente público, como se tem na espécie e afirmado na origem, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 

Ademais, como assentado no juízo de admissibilidade recursal, na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à controvérsia sobre o custeio limitado à fixação de tabela de ressarcimento de despesas hospitalares, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE TABELA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.551.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA. CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO: TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.591.953-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.440.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.033. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 666.094-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para determinar que, no ponto relativo ao enquadramento, seja devolvido os autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1.033 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mantida a decisão agravada quanto ao restante” (ARE n. 1.352.707-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF (…) 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora